Tribunal: TJMT
Processo: 1016015-83.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1016015-83.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 61188498) apresentado por THIAGO HENRIQUE SILVA, pretendendo a revisão da decisão (ID. 57730455) que indeferiu o pedido de justiça no Recurso Extraordinário.
Argumenta que a parte Recorrente que recebe o benefício do auxílio doença, decorrente de ser acometido de câncer, além de receber ajuda financeira dos seus empregadores em face da fragilidade do seu estado de saúde, de modo que requer a revisão do pedido de justiça gratuita, ante a impossibilidade do pagamento das custas processuais sem o comprometimento da Renda sua e de sua família.
Examinando os novos documentos colacionados, o Requerente comprovou, por meio da apresentação do extrato do bancário (ID. 61184010) o recebimento do benefício de auxilio doença pelo INSS no valor de R$ 2.503,62 (dois mil, quinhentos e três reais e sessenta e dois centavos), o que denota a situação de hipossuficiência aliada ao fato do mesmo estar passando por problemas de saúde, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Pois bem.
O artigo 98 do Código de Processo Civil, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)
Assim, por restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte recorrente em arcar com as custas processuais, e, mesmo que tenha posteriormente trazido à baila pedido de reconsideração, este foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Dessa forma, tendo em vista o documento juntado aos autos. Tenho que comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Com isso, é de ser reconhecido o pedido postulado pela parte Recorrente e, por consequência, revogo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária (ID. 57730455).
Com essas considerações e, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, DEFIRO o pleito de justiça gratuita. Anote-se.
Ato contínuo, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1016015-83.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 61188498) apresentado por THIAGO HENRIQUE SILVA, pretendendo a revisão da decisão (ID. 57730455) que indeferiu o pedido de justiça no Recurso Especial.
Argumenta que a parte Recorrente que recebe o benefício do auxílio doença, decorrente de ser acometido de câncer, além de receber ajuda financeira dos seus empregadores em face da fragilidade do seu estado de saúde, de modo que requer a revisão do pedido de justiça gratuita, ante a impossibilidade do pagamento das custas processuais sem o comprometimento da Renda sua e de sua família.
Examinando os novos documentos colacionados, o Requerente comprovou, por meio da apresentação do extrato do bancário (ID. 61184010) o recebimento do benefício de auxilio doença pelo INSS no valor de R$ 2.503,62 (dois mil, quinhentos e três reais e sessenta e dois centavos), o que denota a situação de hipossuficiência aliada ao fato do mesmo estar passando por problemas de saúde, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Pois bem.
O artigo 98 do Código de Processo Civil, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)
Assim, por restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte recorrente em arcar com as custas processuais, e, mesmo que tenha posteriormente trazido à baila pedido de reconsideração, este foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Dessa forma, tendo em vista o documento juntado aos autos. Tenho que comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Com isso, é de ser reconhecido o pedido postulado pela parte Recorrente e, por consequência, revogo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária (ID. 57730455).
Com essas considerações e, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, DEFIRO o pleito de justiça gratuita. Anote-se.
Ato contínuo, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII